Tribunal: TJDFT
Processo: 0708602-85.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer. plano de saúde. tdah, fibromialgia, bruxismo, dor crônica e distúrbio do sono. fornecimento de medicamentos. up line-isospec cbd full spectrum e up line-isospec sonyos (cannabis medicinal). negativa de cobertura. uso domiciliar. impossibilidade. dano moral. inocorrência. recurso da autora parcialmente provido. recurso da ré provido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a fornecer à autora os medicamentos UP LINE-ISOSPEC CBD FULL SPECTRUM 6000MG e UP LINE-ISOSPEC SONYOS CBD:CBN (1500MG:1500MG), conforme prescrição médica e pelo tempo necessário ao tratamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foi abusiva a negativa do plano de saúde de cobertura dos medicamentos prescritos pelo médico assistente da autora e se há reparação a título de dano moral.
III. Razões de decidir
3. O art. 10, inc. VI, da Lei n. 9.656/98 excluiu expressamente da cobertura dos planos de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto os fármacos para neoplasia maligna, adjuvantes e controle dos efeitos colaterais do tratamento. Fora dessa hipótese estrita, não cabe aos planos de saúde fornecer outros medicamentos para uso domiciliar, salvo expressa previsão contratual.
4. No caso, como não há previsão contratual para o fornecimento de outros medicamentos para uso domiciliar além daqueles de cobertura obrigatória por lei, o plano de saúde réu não tem o dever de custear o fornecimento do medicamento à base de canabidiol prescrito pelo médico assistente.
5. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando a recusa da operadora do plano de saúde está vinculada ao cumprimento de norma legal ou resolução normativa da ANS e cláusula contratual de cobertura do plano, bem assim quando recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável na interpretação do contrato.
6. Necessária a correção da omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela autora.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 10. Resolução Normativa n. 310/12. Resolução da ANS n. 428/17, art. 14, parágrafo único, e art. 20, inc. VI. Resolução da ANS n. 465/21, art. 13, parágrafo único, e art. 17, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.732.511/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 04/08/2020. STJ, AgInt no REsp 1.939.973/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 27/09/2021. STJ, REsp 1927566/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 24/08/2021. STJ, REsp 1692938/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 27/04/2021.